Tribunal: STF
Processo: ARE 1312088
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, o qual manteve, por seus próprios fundamentos, a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da especialidade dos períodos de 1º/10/2002 a 31/1/2011, 1º/2/2011 a 28/2/2013, 1º/3/2013 a 14/8/2017 e de 15/8/2017 a 2/4/2018, de labor junto a Prefeitura Municipal de Canudos do Vale/RS (Doc. 746). 



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Doc. 762).



    No RE (Doc. 778), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta, em síntese, a “nulidade absoluta das decisões proferidas pela 4ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul – tanto a que não proveu o recurso inominado apresentado pelo ora Recorrente, quanto a que rejeitou os embargos de declaração –, porquanto deixaram de se manifestar sobre pontos nucleares ao deslinde do feito, violando o disposto nos arts. 5º, inc. XXXV e 93, inc. IX, ambos da CF/88, dos quais decorre a recusa na prestação jurisdicional pretendida pela parte e consequente negativa de fundamentação adequada do julgado” (fl. 6, Doc. 778).



    Aduz, ainda, que “ao adotar juízo de presunção como razão de decidir (descaracterizando a especialidade a partir da ‘descrição das atividades’), a Turma utilizou-se de presunção ilegal para afastar o pleito de reconhecimento de atividade, sem permitir que o Recorrente produza a prova pertinente (no caso, a prova pericial)” (fl. 7, Doc. 778).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso recurso para anular a decisão recorrida por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional.



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aos argumentos de que “no caso em exame, é inviável o seguimento do recurso, pois a controvérsia cinge-se ao âmbito infraconstitucional, sendo a violação alegada, caso existente, reflexa ou indireta” (fl. 3, Doc. 785).



    No Agravo (Doc. 796), a parte recorrente sustentou a existência de ofensa direta aos arts. 5º, XXXV; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Nesta CORTE, o então Presidente em exercício, Ministro LUIZ FUX, encaminhou os autos à origem para observância da teses fixadas nos Temas 339, 424, 660 e 852 (Doc. 876).



    Todavia, o Tribunal de origem remeteu os autos ao STF, ao argumento de que “o Recurso Extraordinário (RE) sequer foi admitido (Evento 38 – DESPADEC1), haja vista que a decisão objurgada não adentrou o mérito por não terem sido satisfeitos requisitos de admissibilidade do PUIL regional, a saber: ausência de similitude fático-jurídica entre o acórdão recorrido e o paradigma e reapreciação das provas” (Doc. 880).



    Posteriormente, a Presidência do Tribunal a quo, em nova análise da questão, determinou, mais uma vez, a devolução do processo ao STF, argumentando que “recebido os autos no dia 13/04/2021, foi determinado o seu retorno no dia seguinte, 14/04/2021, sem o devido exame dos fundamentos que motivaram o reenvio dos autos” (Doc. 884). 



    Novamente, em 22/4/2022 os autos foram, mais uma vez, devolvidos a esta CORTE (Doc. 901).



    Após sucessivas remessas e devoluções dos autos, o recorrente, em petição datada de 7/7/2022 (Doc. 908), esclareceu que nestes autos foram interpostos dois Recursos Extraordinários, sendo “o primeiro contra a decisão da 4ª Turma Recursal do JEF/RS, protocolado em 08/08/2019 (ev. 49 do e-Proc JFRS), e o segundo contra decisão da Turma Regional de Uniformização da 4ª Região, protocolado em 24/11/2020 (ev. 36 do e-Proc do TRF4).” Destacou que “a decisão singular e o trânsito em julgado referidos pelo Ministro Alexandre de Moraes na decisão publicada em 30/06/2022 referem-se ao segundo recurso extraordinário (protocolo em 24/11/2020), recebido pelo STF sob o n.º 1.312.088/RS”. Ao final, requereu a devolução dos autos a esta CORTE, a fim de que fosse julgado o RE interposto em 8/8/2019 contra acórdão 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul.



    Por fim, os autos foram encaminhados a esta CORTE com observância de que “apenas foi apreciado pela corte suprema até o momento o agravo interposto posteriormente, em 10/02/2021 (evento 47.1), da decisão proferida pela Turma Regional de Uniformização da 4ª Região em 09/12/2020” (Doc. 911).



    Assim, considerando que já houve o julgamento do Recurso Extraordinário interposto pelo recorrente em face de acórdão proferido pela Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais do Rio Grande do Sul (Doc. 888), passo a análise do segundo Recurso Extraordinário interposto, agora em face de acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul (Doc. 778).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (fls. 4-5, Doc. 778):



    “O art. 1.035, do CPC trata a repercussão geral como condição de admissibilidade do recurso extraordinário. Em seu § 2°, o dispositivo prevê a competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para apreciação da repercussão geral, bem como a necessidade de expor-se, em preliminar recursal, acerca desse tema. 



    Assim, considerando a definição contida no §1º do referido artigo, o Recorrente passa a apontar as relevantes questões de natureza econômica, política, social e jurídica que justificam o reconhecimento da repercussão geral, visto que ultrapassam os interesses subjetivos desta demanda. 



    Sob o ponto de vista econômico, a repercussão geral é identificada na própria pretensão posta – concessão de benefício previdenciário de aposentadoria –, em demanda em que não foi examinado dispositivo de lei federal que regulamenta a matéria. É inegável que nesta situação existem milhares de outras ações as quais, em conjunto, evidenciam a relevância sob o aspecto financeiro. 



    A questão posta a desate tem relevância política, porque a observância de preceitos legais se constituem na base do Estado Democrático de Direito, pena de caracterizar a indesejada insegurança jurídica. 



    O tema suscitado também tem saliência no âmbito social, visto se tratar de benefício afeto à Previdência Social, com amplo espectro, abrangendo um expressivo número de segurados em situação idêntica. 



    Além disso, a Previdência Social, em si, é reconhecida pela Carta Magna como direito social (art. 6°, caput), sendo o sistema previdenciário integrante da Seguridade Social e, por conseguinte, da Ordem Social (Título VIII, Capítulo II, Seção III, da Magna Carta). 



    Logo, os recursos extraordinários envolvendo questões atinentes à Previdência Social carregam, por si, a relevância social, visto que a finalidade específica é de assegurar a cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada, proteção à maternidade, especialmente à gestante, proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário, salário-família e auxílio-reclusão e pensão por morte do segurado (art. 201, da CF). 



    Por fim, também é evidente a relevância da matéria sob o aspecto jurídico, uma vez que o seu exame se constituirá em precedente para o acolhimento, ou não, de casos com idêntica discussão em tramitação no Poder Judiciário. 



    Com efeito, atendidos os requisitos objetivos do Recurso Extraordinário, impõe-se seja recebido e, admitido, seja encaminhado ao e. Supremo Tribunal Federal para exame e provimento.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Em relação à alegação de afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso concreto, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo acórdão recorrido para manter a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da especialidade dos períodos postulados (1º/10/2002 a 31/1/2011, 1º/2/2011 a 28/2/2013, 1º/3/2013 a 14/8/2017 e de 15/8/2017 a 2/4/2018) (fls. 1-3, Doc. 746):



    “Com efeito, a sentença apreciou adequadamente os elementos probatórios disponíveis, não merecendo reparos porquanto observadas as orientações desta Turma. 



    Nesse passo, transcrevo o seguinte trecho da decisão atacada: 



    Não é possível enquadrar os períodos postulados como laborados em atividade especial. 



    O PPP anexado aos autor informa que o autor exerceu seu labor na Secretaria de Obras e Interior, na função de Operário, exercendo as atividades de "proceder à abertura de valas; efetuar serviços de capina em geral, varrer, escovar, lavar e remover lixos e detritos das vias públicas e próprios municipais; zelar pela conservação e limpeza dos sanitários; auxiliar em tarefas de construção, calçamentos e pavimentação em geral; auxiliar no recebimento/entrega de materiais; manejar instrumentos agrícolas; aplicar inseticidas e fungicidas; auxiliar em serviços simples de jardinagem". O formulário indica que o servidor estava exposto ao fator de risco "lixo urbano", porém tal agente agressivo não está previsto na legislação previdenciária. 



    Quanto ao agente ruído, o Laudo Pericial anexado aos autos indica que o autor (operário) estava exposto ao ruído em nível inferior a 90 dB(A) e 85 dB(A), limites exigidos pela legislação previdenciária vigente à época. No que tange aos agentes biológicos, em que pese o PPP apresentado indique a exposição a agentes biológicos (lixo urbano), a descrição das diversas atividades exercidas pelo autor não autoriza o enquadramento da especialidade, de modo que não havia o contato permanente e habitual com microorganismos e parasitas infecciosos vivos. 



    Com efeito, entendo que a sujeição aos agentes biológicos de forma a expor o segurado ao contato permanente microorganismos e materiais infectocontagiantes ocorre principalmente em estabelecimentos de saúde, como hospitais e postos de saúde. Para outros ambientes, deve-se encontrar similaridade aos hospitais ou prova de contato habitual e permanente com o agente agressivo. 



    No caso concreto, o autor trabalhava na Prefeitura de Canudos do Vale - Secretaria de Obras e Interior, exercendo a atividade de operário, não se tratando, portanto, de labor que apresente, em regra, exposição a microorganismos infecto-contagiantes. O contato com microorganismos infecciosos, se acaso existente, ocorria apenas de forma eventual, não se podendo aquilatar a existência de habitualidade e permanência, requisitos essenciais para a configuração da especialidade. 



    Em relação ao álcalis cáusticos, os Decretos regulamentadores da atividade especial (53.831/64 e 83.080/79) preveem como especial somente a fabricação ou operação industrial com cimento e não somente o manuseio. Ademais, cumpre salientar o entendimento pacificado junto à Turma Nacional de Uniformização, constante da súmula 71 (D.O.U. 13/03/2013): "O mero contato do pedreiro com o cimento não caracteriza condição especial de trabalho para fins previdenciários". Isso porque a alcalinidade existente no cimento não é devida à presença de álcalis cáusticos, e sim a outras substâncias, que não chegam a ser agressivas à saúde, consoante entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, que não reconhece a existência de insalubridade nessa atividade (RECURSO CÍVEL Nº 2008.71.95.005617-3/RS, RELATOR Juiz Paulo Paim da Silva, Órgão Julgador: 1ª TURMA RECURSAL DE PORTO ALEGRE). 



    De outra parte, deixo registrado que o fato de o autor fazer jus à insalubridade não induz à conclusão de que também fazia jus à especialidade. Isso porque enquanto que a insalubridade é devida com a mera exposição aos agentes agressivos, a especialidade exige que haja a habitualidade e permanência. Ou seja, pode haver o pagamento de insalubridade, mas não haver o direito à contagem majorada de tempo de serviço especial. 



    Por fim, registro que os elementos trazidos aos autos são suficientes para a elucidação da demanda, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal e/ou pericial. 



    Merece, pois, ser improvido o recurso da parte autora.”



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. CRITÉRIOS PARA RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. NECESSIDADE DO REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO PROBATÓRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 668.513-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 28/3/2012)



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHADORES EM POSTOS DE COMBUSTÍVEIS. ATIVIDADE ESPECIAL. RECONHECIMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 



    1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos, do material probatório contantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário.



    2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 827.298-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 23/02/2018)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. VIGILANTE. TEMPO ESPECIAL. PERICULOSIDADE DA ATIVIDADE. COMPROVAÇÃO. TEMPO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE E AVERBAÇÃO NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.381.924-AgR, Rel. Min. LUIZ FUZ – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 4/7/2022)



    Por fim, esta CORTE, quando do julgamento do ARE 639.228-RG/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tema 424) rejeitou a repercussão geral sobre a alegação de violação à ampla defesa e ao contraditório nos casos de indeferimento de diligências probatórias. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11), suspensa a exigibilidade se concedida a gratuidade da justiça.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente